Tribunal: TRF3
Processo: 5017831-77.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
68/575)

5017831-77.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5017831-77.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

PARTE AUTORA: VITOR ABREU PASQUALINI

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VITOR ABREU PASQUALINI: FABIO BULHOES LELIS - RJ258288-A, RUBERVAL FERREIRA DE JESUS - RJ250431-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA FEDERAL. COBRANÇA DE ADICIONAL NATALINO. MILITAR LICENCIADO. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. EVENTUAL DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO APENAS REFLEXA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado por Juízo Federal em face de Juizado Especial Federal em ação proposta contra a União visando à condenação ao pagamento de adicional natalino proporcional, calculado com base na remuneração de Aspirante a Oficial, deduzidos os valores já recebidos quando aluno. O Juizado Especial Federal declinou da competência por entender que a eventual procedência do pedido implicaria anulação de ato administrativo federal relativo à composição remuneratória. Redistribuído o feito, o Juízo Federal suscitou o conflito ao considerar que a pretensão é meramente condenatória, com efeitos patrimoniais, sendo eventual invalidação do ato administrativo apenas reflexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ação que busca o pagamento de diferenças de adicional natalino, cujo acolhimento pode implicar revisão incidental de critério administrativo de cálculo remuneratório, configura demanda para anulação ou cancelamento de ato administrativo federal — hipótese que afasta a competência do Juizado Especial Federal nos termos do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial Federal exige a presença cumulativa de requisito positivo, consistente no valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, e requisito negativo, consistente na ausência das hipóteses legais de exclusão previstas no art. 3o, §1o, da Lei no 10.259/2001.

A vedação prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 aplica-se apenas às ações cujo objeto principal seja a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal.

A pretensão deduzida na ação originária possui natureza condenatória, voltada ao pagamento de diferenças de adicional natalino, não havendo pedido autônomo de invalidação de ato administrativo.

A eventual revisão do critério administrativo de cálculo constitui questão incidental necessária à análise do pedido de pagamento, configurando consequência meramente reflexa do provimento jurisdicional.

A jurisprudência admite a competência do Juizado Especial Federal quando a eventual desconstituição do ato administrativo surge apenas de forma indireta ou reflexa em ação de natureza condenatória, desde que observado o limite de alçada.

Estando o valor da causa dentro do limite legal e ausente pedido principal de anulação ou cancelamento de ato administrativo, permanece a competência do Juizado Especial Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento: A competência do Juizado Especial Federal é afastada apenas quando o objeto principal da demanda consiste na anulação ou cancelamento de ato administrativo federal.

A ação de natureza condenatória voltada ao pagamento de valores pode tramitar no Juizado Especial Federal quando a eventual invalidação de ato administrativo ocorrer apenas de forma reflexa e o valor da causa estiver dentro do limite legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e §1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.097.760/SP; TRF3, CC no 5008641-90.2025.4.03.0000, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 05.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5017831-77.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

PARTE AUTORA: VITOR ABREU PASQUALINI

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VITOR ABREU PASQUALINI: FABIO BULHOES LELIS - RJ258288-A, RUBERVAL FERREIRA DE JESUS - RJ250431-A

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara Federal de Osasco/SP em face do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP.

Na origem, Vitor Abreu Pasqualini aforou ação em face da União Federal (Comando do Exército), atribuindo à causa o valor de R$ 7.006,35, buscando a condenação ao pagamento do adicional natalino, com base de cálculo considerando a remuneração de Aspirante a Oficial, deduzidos os proventos já recebidos quando aluno.

O Juizado Especial Federal declinou da competência. Assentou, em síntese, que eventual acolhimento do pedido implicaria desconstituição de ato administrativo federal relacionado à composição remuneratória, atraindo a vedação do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Federais da Subseção Judiciária.

Redistribuídos os autos, o Juízo Federal da 2a Vara Federal de Osasco/SP não acolheu o entendimento do Juizado. Considerou que a pretensão deduzida é de prestação positiva, voltada à produção de efeitos patrimoniais, sendo eventual invalidação de ato administrativo apenas reflexa, e, diante disso, suscitou o presente conflito para que seja fixada a competência do Juízo do JEF de Osasco/SP.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de relevância social que justificasse sua intervenção no feito, por se tratar de direito individual e disponível.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Cuida-se de conflito negativo de competência entre o Juízo Federal da 2a Vara Federal de Osasco/SP (suscitante) e o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), em ação ajuizada por Vitor Abreu Pasqualini em face da União Federal, buscando a condenação ao pagamento do adicional natalino, com base de cálculo na remuneração de Aspirante a Oficial, deduzidos os valores recebidos quando aluno.

O valor atribuído à causa é de R$ 7.006,35.

Juizado Especial Federal declinou da competência sob o fundamento de que eventual procedência implicaria desconstituição de ato administrativo federal atinente à composição remuneratória, incidindo a vedação do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001.

Redistribuídos os autos, o Juízo Federal suscitante não acolheu o declínio e suscitou o presente conflito, por considerar que o autor busca a produção de efeitos patrimoniais pretéritos ao ajuizamento da demanda e não de anulação ou cancelamento do ato administrativo.

O art. 3o da Lei no 10.259/2001 estabelece a competência do Juizado Especial Federal para causas até sessenta salários mínimos e prevê, no §1o, hipóteses de exclusão, entre elas as causas “para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal”, ressalvados os atos de natureza previdenciária e de lançamento fiscal.

Da norma decorrem dois requisitos cumulativos: (i) requisito positivo, consistente no valor da causa dentro do teto legal; e (ii) requisito negativo, consistente na inexistência de enquadramento do objeto da lide em uma das hipóteses legais de exclusão.

No caso, o requisito positivo está atendido, ante o valor atribuído à causa (R$ 7.006,35).

A controvérsia concentra-se, portanto, no requisito negativo: se a demanda é, efetivamente, “para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal” (art. 3o, §1o, III), ou se se trata de pretensão condenatória, em que eventual desconstituição do ato administrativo se daria apenas de modo reflexo.

A ação de origem foi proposta como cobrança de adicional natalino proporcional, a partir da premissa de que o autor, após completar o serviço militar obrigatório em 2024 e ser licenciado como Aspirante a Oficial, não recebeu o décimo terceiro proporcional ao posto alcançado.

Não se extrai, do conteúdo da pretensão deduzida, pedido autônomo de anulação ou cancelamento de ato administrativo, mas sim condenação ao pagamento de valores reputados devidos, sendo o exame do critério administrativo de cálculo questão incidental para a solução do pedido condenatório.

A hipótese do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 visa a afastar do rito dos Juizados as causas cujo objeto principal seja a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal (fora das exceções legais).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que não se aplica a exceção do art. 3o, §1o, III, quando a anulação/cancelamento do ato administrativo se apresenta apenas de modo indireto, como consequência lógica do acolhimento de pedido condenatório (v.g., AgInt no AREsp 1.097.760/SP).

No âmbito desta Corte, a 1a Seção, em julgado recente, passou a adotar distinção alinhada a essa diretriz: se o pedido tiver por objeto principal a anulação ou o cancelamento de ato administrativo (fora das exceções legais), afasta-se a competência do JEF, independentemente do valor da causa; por outro lado, se a pretensão for exclusivamente condenatória, voltada ao pagamento/indenização, e a eventual desconstituição do ato administrativo surgir apenas como efeito reflexo do provimento jurisdicional, a causa pode tramitar no Juizado, desde que observado o limite de alçada previsto no art. 3o, caput.

Veja-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL x JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1 - O art. 3o, §1o, incs. I a III da Lei n. 10.259/2001 estabelece as causas que não se incluem na competência dos Juizados Especiais Federais, independentemente do valor da causa.

2 - A jurisprudência do STJ entende incabível a exceção prevista no art. 3o, §1o, inc. III, da Lei n. 10.259/2001 quando o pedido deduzido pelo autor se voltar apenas indiretamente à anulação ou cancelamento do ato administrativo (AgInt no AREsp n. 1.097.760/SP).

3 - Quando o pedido formulado pela parte autora for apenas de anulação ou cancelamento de ato administrativo (excluídos os de natureza previdenciária e de lançamento fiscal), a competência do JEF sempre será afastada, independentemente do valor da causa.

4 - Quando o pedido formulado pela parte autora for unicamente de indenização ou pagamento de valores que impliquem, por via reflexa, a prévia anulação de ato administrativo (excluídos os de natureza previdenciária e de lançamento fiscal), a competência poderá ser do JEF, se o valor da causa for inferior a 60 salários mínimos.

5 - No processo de origem, caso o pagamento da ajuda de custo implicar a anulação do ato que indeferiu o pleito na via administrativa, tal consequência se dará apenas de maneira reflexa, o que não constitui motivo hábil para afastar a competência dos Juizados.

6 - Conflito de competência procedente.

(TRF3. Conflito de Competência n. 5008641-90.2025.4.03.0000. Relator para acórdão: Desembargador Federal Herbert de Bruyn. J. 05/06/2025)

No caso, a pretensão foi deduzida como cobrança de adicional natalino proporcional, tendo por fundamento o alegado pagamento a menor da verba devida ao autor por ocasião de seu desligamento do serviço ativo.

Ainda que a apreciação judicial do pedido possa envolver o exame do critério de cálculo utilizado pela Administração, essa análise se dá incidentalmente, como fundamento para o provimento condenatório (pagamento da diferença), sem que se configure, como objeto do processo, providência constitutiva de invalidação.

Afastado, portanto, o enquadramento da demanda como “ação para anulação/cancelamento” de ato administrativo, resta preservada a competência do Juizado Especial Federal, pois o valor está dentro do limite legal (R$ 7.006,35).

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência e julgo-o procedente, para declarar competente o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), determinando-se a remessa dos autos ao referido Juízo.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA FEDERAL. COBRANÇA DE ADICIONAL NATALINO. MILITAR LICENCIADO. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. EVENTUAL DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO APENAS REFLEXA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado por Juízo Federal em face de Juizado Especial Federal em ação proposta contra a União visando à condenação ao pagamento de adicional natalino proporcional, calculado com base na remuneração de Aspirante a Oficial, deduzidos os valores já recebidos quando aluno. O Juizado Especial Federal declinou da competência por entender que a eventual procedência do pedido implicaria anulação de ato administrativo federal relativo à composição remuneratória. Redistribuído o feito, o Juízo Federal suscitou o conflito ao considerar que a pretensão é meramente condenatória, com efeitos patrimoniais, sendo eventual invalidação do ato administrativo apenas reflexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ação que busca o pagamento de diferenças de adicional natalino, cujo acolhimento pode implicar revisão incidental de critério administrativo de cálculo remuneratório, configura demanda para anulação ou cancelamento de ato administrativo federal — hipótese que afasta a competência do Juizado Especial Federal nos termos do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial Federal exige a presença cumulativa de requisito positivo, consistente no valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, e requisito negativo, consistente na ausência das hipóteses legais de exclusão previstas no art. 3o, §1o, da Lei no 10.259/2001.

A vedação prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 aplica-se apenas às ações cujo objeto principal seja a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal.

A pretensão deduzida na ação originária possui natureza condenatória, voltada ao pagamento de diferenças de adicional natalino, não havendo pedido autônomo de invalidação de ato administrativo.

A eventual revisão do critério administrativo de cálculo constitui questão incidental necessária à análise do pedido de pagamento, configurando consequência meramente reflexa do provimento jurisdicional.

A jurisprudência admite a competência do Juizado Especial Federal quando a eventual desconstituição do ato administrativo surge apenas de forma indireta ou reflexa em ação de natureza condenatória, desde que observado o limite de alçada.

Estando o valor da causa dentro do limite legal e ausente pedido principal de anulação ou cancelamento de ato administrativo, permanece a competência do Juizado Especial Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento: A competência do Juizado Especial Federal é afastada apenas quando o objeto principal da demanda consiste na anulação ou cancelamento de ato administrativo federal.

A ação de natureza condenatória voltada ao pagamento de valores pode tramitar no Juizado Especial Federal quando a eventual invalidação de ato administrativo ocorrer apenas de forma reflexa e o valor da causa estiver dentro do limite legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e §1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.097.760/SP; TRF3, CC no 5008641-90.2025.4.03.0000, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 05.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito negativo de competência e julgá-lo procedente, para declarar competente o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), determinando-se a remessa dos autos ao referido Juízo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão